Tribunal: STF
Processo: RHC 270700
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Pleito de absolvição em relação ao delito de associação criminosa. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francilene dos Santos Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.027.301/SC (evento 65).

A recorrente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes estelionato e associação criminosa, previstos nos arts. 171, caput, e 288, caput, do Código Penal (evento 9).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição da paciente em face da ausência de elementos concretos que apontem a existência de estabilidade no crime de associação criminosa. Aduz que a dinâmica descrita na sentença condenatória diz respeito a “estrutura de um único golpe ou de uma série de atos executados de forma pontual, caracterizando a coautoria ou participação (CP, art. 29), e não a formação de um vínculo associativo estável e permanente”. Argumenta que a paciente apenas cedia a conta bancária, não existindo evidência de uma estrutura estável e permanente. Requer a absolvição da paciente quanto ao delito de associação criminosa.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 93).

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 64):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação de condenação pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, sob a alegação de ausência de demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre as corrés. 
2. A agravante sustenta que sua participação foi episódica, limitada a cerca de cinco depósitos em sua conta, posteriormente bloqueada, e que foi "descartada" pelos demais envolvidos. Alega que realizou apenas três encontros com uma das corrés para entrega de valores, o que seria insuficiente para caracterizar o vínculo associativo exigido pelo tipo penal. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se há demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre as corrés, apta a configurar o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal. 
III. Razões de decidir 
4. A condenação pelo crime de associação criminosa exige a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, sendo insuficiente a mera reunião ocasional de pessoas para a prática de crimes. 
5. As instâncias ordinárias analisaram detidamente as provas produzidas e concluíram pela clara existência de vínculo associativo entre as corrés, que se associaram de maneira estável e permanente com o objetivo de praticar crimes de estelionato por meio eletrônico. 
6. As provas documental e oral, incluindo conversas de WhatsApp, boletins de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias e depoimentos, evidenciam a materialidade e autoria dos crimes de estelionato e associação criminosa. 
7. A dinâmica delitiva revelou divisão de tarefas e suporte técnico entre as corrés, com uso de tecnologia para captação de vítimas e circulação de valores ilícitos, além de confissões e declarações que confirmam o dolo e a associação criminosa. 8. A desconstituição da condenação e a reanálise das provas exigiriam dilação probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido."

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Consoante emerge dos autos, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:
“(...)
É cediço que a condenação pelo crime de associação criminosa exige a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo. Todavia, como se observa do excerto colacionado, verifica-se que as instâncias ordinárias analisaram detidamente as provas produzidas e concluíram pela clara existência de tal vínculo entre as corrés, associadas com objetivo de praticar crimes de estelionato por meio eletrônico. 
Nesse contexto, consignou-se que a dinâmica delitiva se revelou a partir de anúncios falsos de locação de imóvel veiculado na plataforma OLX com tratativas via aplicativo WhatsApp conduzidas, notadamente, pela agravante. A vítima foi induzida a erro e efetuou pagamento antecipado do valor de R$ 2.500,00 para a conta da corré Antonia, com exigência posterior de quitação da segunda parcela na conta da agravante, o que foi recusado pela vítima até a entrada no imóvel. 
No dia do “check-in”, constatou-se que a residência estava ocupada por inquilinos do verdadeiro proprietário, ocasião em que a corré Antonia, em contato via WhatsApp, teria afirmado que a vítima caíra em um golpe. 
É de se observar que o esquema contava com divisão de tarefas e suporte técnico. Nesse sentido, depreende-se dos autos que quebras de sigilo telemático identificaram o uso, pela corré Paloma, de chip de telefone nos IMEIs indicados, para fornecer conexão de internet aos aparelhos utilizados nas comunicações fraudulentas, enquanto as comparsas operavam ramais para captação das vítimas via WhatsApp. Demais disso, depósitos e saques sucessivos nas contas da agravante e da corré Antonia evidenciaram a circulação dos valores ilícitos. 
A agravante, em juízo, inclusive admitiu repasse em espécie de numerário recebido em sua conta à corré Paloma, retendo 10% a título de “remuneração”, o que reforça o ardil empregado para obtenção de vantagem patrimonial ilícita e a associação estável para a prática reiterada de estelionatos por meio eletrônico. 
Destaco que a investigação ainda apurou que, além da vítima Camila, outros casos envolvendo anúncios falsos de locação de imóveis foram registrados envolvendo o nome da agravante e demais corrés, com o mesmo modus operandi, o que evidencia ainda mais a estabilidade e o vínculo associativo entre elas. 
Dessa forma, diante da fundamentação concreta e suficiente utilizada para amparar a condenação, decidir de modo diverso à conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus. ” (grifo nosso)

Nesse contexto, reforço que compete às instâncias ordinárias a análise dos elementos caracterizadores do delito de associação criminosa, não sendo possível a esta Corte, especialmente na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, proceder à revaloração do conjunto fático-probatório colhido ao longo da instrução criminal.

Ademais, em sede de sentença, o Juízo de primeiro grau destacou que:
“(...)
No tocante ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, entendo que restou devidamente comprovado nos autos, em relação às acusadas Francilene e Paloma. 
É certo que, para configuração do tipo penal denunciado, deve haver a associação estável ou permanente de 03 (três) pessoas ou mais para o fim de cometer crimes. 
Ademais, o crime em tela se consuma no exato instante em que a associação criminosa é formada, independentemente da prática de qualquer delito, pois é nesse momento que se apresenta o perigo contra a paz pública. 
No caso, a denúncia descreve que as rés Francilene e Paloma teriam se associado à corré Antonia para o fim específico de cometer crimes de estelionato por meio eletrônico (site OLX e aplicativo whatsapp).
A investigação apurou que, além da vítima Camila, outros casos envolvendo anúncios falsos de locação de imóveis foram registrados envolvendo o nome das denunciadas, com o mesmo modus operandi.
(...)
Os extratos das contas bancárias das rés Francilene e Antônia, no mês de dezembro de 2019 (evento 23 do IP), demonstram diversos depósitos de valores possivelmente provenientes da prática delitiva, evidenciado que havia vínculo permanente e estável e divisão de tarefas para a prática dos crimes de estelionato. 
Sabe-se que, "Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados" (STJ, HC n. 374.515, Min. Maria Thereza de Asis Moura, j. 07/03/2017). 
Diante de todo o exposto, restou demonstrada a configuração do crime de associação criminosa pelas rés Francilene, Paloma e corré Antônia, as quais atuaram com vínculo estável e permanente, com o intuito de praticar crimes de estelionato por meios eletrônicos (site OLX e aplicativo whastaap), de maneira que está comprovada a tipicidade prevista no art. 288 do Código Penal.”

A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação criminosa integrada pela recorrente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa quanto ao delito em comento.

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (HC 199.523-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2021); “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente